Tribunal: TJMT
Processo: 1067052-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1067052-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono de Permanência]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LUCAS RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 048.683.981-80 (RECORRIDO), VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 011.662.181-80 (ADVOGADO), JOAO PEDRO GUIMARAES SOUZA - CPF: 032.360.941-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE DE SEGURANÇA SOCIOEDUCATIVO. CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIÁRIAS. AUSÊNCIA DE AFASTAMENTO DA SEDE DE LOTAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juizado Especial de Barra do Garças/MT que julgou procedente o pedido formulado por servidor ocupante do cargo de Agente de Segurança Socioeducativo, condenando o ente estatal ao pagamento de 45 diárias referentes ao período em que o autor participou de curso de formação inicial realizado na Academia de Polícia Civil em Cuiabá/MT, entre 16/04/2024 e 28/06/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se servidor público recém-nomeado, participante de curso de formação inicial obrigatório realizado em local diverso da cidade de origem, faz jus ao recebimento de diárias quando, durante o período do curso, encontra-se provisoriamente lotado na unidade responsável pela formação e o afastamento supera o limite temporal de 30 dias previsto na regulamentação administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei no 9.688/2011 estabelece que os profissionais do Sistema Socioeducativo devem ser submetidos, após a posse, a curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 horas, constituindo etapa obrigatória da carreira.

4.

A concessão de diárias exige o afastamento do servidor da sede de sua lotação, em caráter eventual ou transitório, para atender necessidade do serviço público.

5.

A Portaria no 003/2024-SAJUSESP prevê que, durante o curso de formação, os servidores recém-nomeados permanecem provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, subordinados à coordenação do curso.

6.

O termo de efetivo exercício demonstra que o servidor esteve formalmente lotado na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação durante o período do curso, o que afasta o requisito legal de deslocamento da sede de lotação.

7.

O Decreto no 189/2023 define como afastamento eventual ou transitório aquele inferior a 30 dias, limite temporal não observado no caso concreto, pois o curso ocorreu entre 16/04/2024 e 28/06/2024.

8.

A inexistência de afastamento da sede de lotação e o período superior a 30 dias impedem o reconhecimento do direito às diárias.

9.

Precedente citado pelo autor não se aplica ao caso, pois naquela situação o servidor permaneceu formalmente lotado em sua unidade de origem durante o curso, circunstância distinta da verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1067052-39.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Lucas Rodrigues de Oliveira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 19/03/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, resolve-se o mérito do processo, consoante artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, por julgar procedente o pedido inicial, para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de 45 diárias, que deverão observar a previsão dos artigos 6o e seguintes do Decreto no 189/2023, sobre as quais deverá incidir atualização pela taxa SELIC a incidir a partir do trânsito em julgado desta sentença.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

O Reclamante, ora recorrido, alega é Agente de Segurança Socioeducativo e encontrava-se lotado na cidade de Barra do Garças/MT e que, em razão da participação no curso de formação, realizado presencialmente na Academia de Polícia Civil em Cuiabá/MT, deslocou até a referida cidade, contudo, sem receber à percepção das diárias (ajuda de custo) não pagas em decorrência de seu deslocamento do no período de 16/04/2024 a 28/06/2024, ou seja, 73 dias de afastamento, com carga horária de 480 horas.

O Estado Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que

a Lei n° 9.688/2011 que dispõe sobre a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo, estabelece que o candidato e servidor recém-nomeado e empossado deverá, obrigatoriamente, realizar o curso de formação inicial, sendo de caráter eventual e transitório, inferior a 30 dias, não há direito a percepção de ajuda de custo.

E que, durante o período do curso, os servidores estarão lotados provisoriamente na Escola Estadual de Socioeducação e subordinados à Coordenadoria do Curso, o que evidencia a ausência de afastamento de sua lotação, em conformidade com o dispositivo legal, conforme Ato Governamental no 345/2024 e que a obrigatoriedade do curso de formação possui previsão no edital do concurso público ao qual o servidor se submeteu.

A respeito da matéria discutida, a Lei no 9.688, de 28 de dezembro de 2011 a qual reestrutura a Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo e dá outras providências determina que:

Art. 9o A Carreira dos Profissionais do Sistema Socioeducativo estrutura-se na linha horizontal, em classes representadas por letras maiúsculas, em conformidade com a respectiva habilitação, titulação, capacitação e aperfeiçoamento.

§ 6o Os Profissionais do Sistema Socioeducativo serão submetidos a prévio curso de formação/qualificação com carga horária mínima de 480 (quatrocentos e oitenta) horas, a ser realizado pelo Sistema Socioeducativo, após posse no cargo.

Analisando os autos, verifico que é incontroversa a obrigatoriedade da realização do curso de formação aos recém-nomeados na função de Agente de Segurança Socioeducativo, bem como tal informação está expressamente prevista no edital do certame público.

Quanto à pretensão de recebimento de ajuda de custo, o artigo 79 da Lei Complementar no 04, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direita das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais, dispõe que:

Art. 79 O servidor que, a serviço, se afastar da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto do território mato-grossense e de outras unidades da Federação, fará jus a passagens e diárias para cobrir as despesas de pousada, alimentação, locomoção urbana e rural.

Parágrafo único. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede.

Além disto, o Decreto no 189, de 27 de março de 2023, o qual dispõe sobre a concessão de diárias aos servidores públicos, institui o Sistema de Gestão de Viagens - SIGEV no âmbito do Poder Executivo Estadual, e dá outras providências prevê:

Art. 3o Terá direito a diárias para custear as despesas com hospedagem, alimentação e locomoção o servidor público que, para atender a necessidade do serviço público, afastar-se da sede de sua lotação para outro ponto do território nacional ou internacional, em caráter eventual ou transitório, na forma estabelecida neste Decreto.

§ 1o Entendem-se como caráter eventual ou transitório quaisquer eventos cujo período total de afastamento seja inferior a 30 (trinta) dias.

De acordo com os artigos acima citados, os seguintes requisitos para a concessão de diárias são: a) afastamento da sede de lotação do servidor; b) caráter eventual ou transitório do afastamento, ou seja, por menos de 30 dias; c) necessidade do serviço público.

Na Portaria no 003/2024-SAJUSESP consta que, durante o período do curso de formação, os servidores recém-nomeados são provisoriamente lotados na Gerência da Escola Estadual de Socioeducação, estando subordinados à Coordenação do Curso.

Da análise do termo de efetivo exercício do autor, verifico que constou que estava lotado na unidade da
“Gerência da Escola Estadual de Socioeducação”.

Logo, não há que se falar em afastamento da sede de lotação, haja vista que, durante o período do curso, o servidor estava regularmente lotado na própria unidade responsável pela formação, não se configurando, portanto, o primeiro requisito legal para a concessão de diárias.

Além disso, o segundo requisito também não restou preenchido, pois, o período do curso (16/04/2024 a 28/06/2024) ultrapassou o limite de 30 (trinta) dias estabelecido no §1o do art. 3o do Decreto no 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não se enquadrando na hipótese legal de concessão de diárias.

Portanto, considerando que a lotação inicial do autor foi na unidade da “Gerência da Escola Estadual de Socioeducação”, aliado ao fato de que o período do curso ultrapassou o limite de 30 (trinta) dias estabelecido no §1o do art. 3o do Decreto no 189/2023 para caracterização do caráter eventual ou transitório do afastamento, não restaram preenchidos os requisitos para a concessão das diárias, por isso, deve ser reformada.

Outrossim, a título de esclarecimento, fui o Relator do recurso n. 1018789-65.2024.8.11.0015 - citado pelo autor como caso similar para fundamentar o seu direito - julgado na sessão virtual de 09 a 12/06/2025, onde a Terceira Turma Recursal negou provimento ao recurso, sendo mantida a sentença que reconheceu o direito as diárias. Contudo, naquele feito restou comprovado que o servidor permaneceu formalmente lotado em sua unidade de origem durante todo o período do curso, a saber, em Sinop/MT, conforme Termo de Efetivo Exercício, preenchendo, dessa forma, o requisito de afastamento da sede de lotação do servidor, situação diversa do caso em análise, em que o servidor foi lotado na própria unidade responsável pela formação.

Ante o exposto
, conheço do recurso, mas,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026